Tribunal: STF
Processo: HC 85473
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
   CORPUS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.  NÃO-ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
   CITAÇÃO. PROVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I -
   Inocorrência de omissão em virtude de manifestação expressa às
   fls. 292 e 293.
II - A afirmação de que houve esgotamento dos
   meios disponíveis pelo meirinho para localização de réu não é
   contraditória com aquela de que o mesmo não foi procurado em
   determinado endereço.
III - Embargos rejeitados.